Tribunal: STF
Processo: RE 385113
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PENSÃO POR MORTE -
   CÔNJUGE-VARÃO - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVALIDEZ
   - OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA - OCORRÊNCIA -
   DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.